Tribunal: TJES
Processo: 5023486-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023486-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL VITORIA VIAGENS LTDA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e fixando o montante das astreintes em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
i) determinar se a redução das astreintes para R$ 10.000,00 foi realizada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais;
ii) verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeira instância reduz as astreintes considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa do credor e observando os critérios previstos no art. 537, §1º, do CPC.

O entendimento do STJ estabelece que a revisão do valor das astreintes é possível em relação à multa vincenda, mas, em casos específicos, admite-se a reanálise enquanto houver discussão sobre o montante a ser pago. No caso em tela, a redução foi apropriada, pois a multa acumulada ultrapassava os limites razoáveis em relação ao bem jurídico tutelado, considerando ainda as especificidades do caso relatadas.

Quanto ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é compatível com a gravidade do ato e os parâmetros usualmente fixados em casos similares. A suspensão indevida da conta comercial foi reconhecida como lesiva, mas o valor arbitrado atende à proporcionalidade e à reprovabilidade da conduta da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e considerando a natureza da obrigação descumprida.

O quantum fixado para reparação de danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e à reprovabilidade da conduta, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, DJe de 06.06.2024; TJES, Apelação nº 5000492-81.2021.8.08.0062, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta por
AZUL VITÓRIA VIAGENS EIRELLI
contra sentença juntada ao evento 9275545, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda
, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao pagamento das astreintes consolidadas no valor reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a apelante, em suma, que: i) houve excessiva e inadequada redução do valor das astreintes de R$ 200.000,00 para R$ 10.000,00, embora o apelado tenha descumprido a tutela de urgência deferida por 6 (seis) meses; ii) o valor da astreintes foi reduzido sem nenhuma fundamentação, e o c.STJ já determinou alguns parâmetros para eventual modificação das astreintes, não tendo sido considerados tais critérios; iii) em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 1.766.665, publicada no Informativo nº 806 de 09 de abril de 2024, o referido Tribunal vem demonstrando nova interpretação acerca da possibilidade de modificação das astreintes, destacando que valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido de forma retroativa a partir da regra expressa do art. 537, § 1º, do CPC; iv) requer também a majoração da indenização fixada a título de dano moral, tendo havido desvio produtivo do consumidor e que a desativação do perfil comprometeu a capacidade da empresa autora de divulgar seus serviços, interagir com consumidores e manter a sua visibilidade no mercado.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito recorrido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando os recorrentes agraciados pela gratuidade de justiça, passo ao exame do recurso.

Cuida-se o feito de origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que a agravante ajuizou em face do Facebook. Esta ação foi julgada procedente, condenando o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao pagamento das astreintes consolidadas no valor reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante ajuizou a presente ação requerendo a reativação da sua conta / perfil na plataforma da rede social “Instagram”, a qual restou suspensa ou cancelada sem nenhuma justificativa pela apelada.

A tutela de urgência foi deferida, determinando que o Facebook reativasse a conta do Instagram intitulada “@azulviagenses”, desbloqueando o acesso integral da conta da requerente com todos os seus seguidores, engajamento e conteúdos publicados, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 200.000,00.

No Agravo de Instrumento nº 5013537-76.2023.8.08.0000 interposto pelo Facebook (ora apelada), este colendo órgão colegiado concluiu por manter integralmente os comandos da decisão interlocutória impugnada, restando registrado no acórdão que: “
E
mbora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos”.

Na sentença recorrida, p MM. Magistrado a quo reconheceu a falha na prestação de serviço pelo Facebook e o rompimento do sinalagma contratual, e considerando que o Requerente (ora apelante) utilizava a plataforma com intuito comercial, concluiu que, ao desativar temporariamente o perfil, a Requerida (ora apelada) expôs o usuário a prejuízos, como impossibilidade de divulgação e contato com seus consumidores, e o descrédito diante de potenciais novos clientes, entendendo por configurado o dano moral.

Assim, considerando a condição econômica das partes e a finalidade do instituto, arbitrou a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual a recorrente pretende seja majorado para R$ 15.000,00.

Como cediço, o dano moral de pessoa jurídica está umbilicalmente ligado ao reflexo mercadológico que sofre a empresa em consequência do abalo de sua imagem perante o público e os clientes.

A apelante utiliza o seu perfil para expor os produtos que comercializa, sendo razoável admitir que a abrupta suspensão ou cancelamento, de forma injustificada e indevida, de sua conta afetou de alguma forma a sua honra objetiva, imagem ou reputação perante seus clientes.

Não obstante, creio que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado às circunstâncias do caso, representando quantia justa e proporcional à gravidade do ocorrido e proporcional à reprovabilidade da conduta da ré e ao abalo moral sofrido pela parte autora, não desbordando dos valores habitualmente arbitrados em casos semelhantes pelo Tribunais pátrios. Cito: (TJES. Apel nº 5000492-81.2021.8.08.0062. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 14/Sep/2022); (TJDF. Acórdão 1934867, 07269416820238070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto às
astreintes
, o MM. Magistrado de primeira instância registrou na sentença que a apelada “foi intimada da decisão liminar no dia 20 de outubro de 2023, embora apenas tenha notificado o cumprimento em 23 de abril de 2024, após o julgamento do Agravo de Instrumento, que tramitou sem efeito suspensivo”, e, considerando a multa diária arbitrada no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com aplicação do art. 537, §1°, inc. I do CPC, reduziu o montante acumulado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Lado outro, o recorrente também se insurge contra a esse capítulo da sentença, aduzindo que a redução da astreinte foi inadequada, tendo em vista que realizada sem observância aos critérios já estabelecidos pela Corte de Cidadania, além de também violar nova interpretação acerca da impossibilidade de modificação do valor acumulado das astreintes, a partir da regra expressa do art. 537, § 1º, do CPC.

Pois bem. Quanto à possibilidade de revisão do valor das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era pacífica no sentido de que o valor da multa diária era fixado sob a cláusula rebus sic stantibus, de modo que, quando se tornasse irrisório, exorbitante ou desnecessário, poderia ser modificado ou revogado pelo juiz, a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada (AgInt no REsp n. 1.823.119/MG, Primeira Turma, DJe de 20/12/2023; AgInt no AREsp n. 2.207.495/DF, Quarta Turma, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.110/TO, Terceira Turma, DJe de 25/5/2023; EAREsp 650.536/RJ, Corte Especial, DJe de 3/8/2021).

Todavia, no julgamento do EAREsp 1.766.665/RS (mencionado pelo recorrente), em abril/2024, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, diferente da redação do art. 461, §6°, do CPC/73, o art. 537, § 1°, do CPC/2015 somente admite a revisão do valor da multa periódica em relação ao
período vincendo
, não detendo a decisão judicial eficácia retroativa para atingir o montante já acumulado da multa. Confira-se a ementa do citado julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Em paralelo, a mesma Corte Superior passou a emanar orientação no sentido de que, esse entendimento supracitado não seria aplicável a todos os casos concretos, existindo hipóteses nas quais o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringiria somente à multa vincenda, notadamente, “
enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida
",
a conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. (...) 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2.1.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.
2.2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA COMINADA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, INICISO VI, e 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO EARESP Nº 1.766.665/RS. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. COMANDO NORMATIVO DO ART. 537, § 1º, DO CPC/2015. APLICÁVEL ÀS MULTAS COMINATÓRIAS VINCENDAS E VENCIDAS ENQUANTO HOUVER DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR A SER PAGO. PRECEDENTES. ASTREINTES. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).. 3. O entendimento que melhor se amolda à hipótese dos autos é aquele segundo o qual " O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp n. 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.375.375/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024.).

A meu ver, a presente hipótese se amolda à última jurisprudência, já que ainda há discussão acerca do montante a ser pago a título de astreinte, e fixadas essas premissas, verifica-se, ainda, que a multa deve ser arbitrada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. Sobre o tema, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO A MULTA SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVA – ARTIGO 537, § 1º, I, DO CPC/2015 – PRETENDIDA REDUÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível a sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa. 2) Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida, in casu, a exibição pelo agravante do contrato celebrado entre as partes, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 3) A despeito da justificativa apresentada do agravante – mero lapso – que não explica o descumprimento da ordem judicial por prazo tão dilatado – fato é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 4) A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, o valor fixado como dia-multa (R$ 2.000,00) é excessivo e propiciou o alcance de elevada quantia a título de astreintes (R$ 120.000,00). 5) Levando em conta a natureza do direito ora tutelado – exibição de contrato com vistas, ao que tudo, a instruir demanda revisional – e o próprio valor da operação financeira (em torno de R$ 30.000,00), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento. (TJES. Número: 5006376-49.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 06/Oct/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO PODE SER PROCEDIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTE NÃO CONFIGURA MULTA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador. 2. O artigo 537, § 1º, do CPC, não se limita à multa vincenda, pois a discussão acerca das astreintes revela-se incompatível com a tese de multa vencida. 3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. A.I 5000997-93.2023.8.08.0000. Relator. RAPHAEL AMERICANO CAMARA.Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 07/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. Recurso do executado. Defendido o cumprimento integral da obrigação. Tese rejeitada. Prova documental que confirma apenas o cumprimento da obrigação de fazer de promover o cancelamento da venda registrado no prontuário do veículo. Transferência da propriedade registral junto ao Detran, em favor do exequente, não demonstrada. Transferência efetivada no curso da execução somente após determinação judicial direcionada à autoridade de trânsito. Multa diária. Valor arbitrado na sentença em cem reais, limitada a dez mil reais. Pleito de afastamento ou minoração. Parcial acolhimento. Astreinte fixada em sentença. Possibilidade de revisão. Ausência de coisa julgada. Cumprimento de obrigação de fazer. Astreinte que visa garantir a efetividade do comando judicial. Exegese dos arts. 536 e 537 do CPC.
Quantum
. Análise do caso concreto. Possibilidade de minoração tendo em vista a natureza e expressão econômica da obrigação. Razoabilidade e proporcionalidade. Minoração da multa diária para cinquenta reais, limitada a o valor global de cinco mil reais. Modificação da decisão, no ponto. Alegada violação à Súmula nº 410/STJ. Matéria não suscitada e debatida no primeiro grau. Ius novorum caracterizado. Tese não conhecida recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJSC; AI 5043735-86.2022.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 23/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE. VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).
(TJMT; AI 1000344-78.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 21/06/2023; DJMT 29/06/2023)

Levando em conta a natureza do direito ora tutelado – reativação de perfil ou conta em plataforma de rede social–, e o dano moral gerado à reputação da pessoa jurídica requerente, que in casu, restou quantificada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

Logo, creio acertada a redução proposta pelo Magistrado a quo na sentença, por consolidar o débito do apelado a título de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com intuito de evitar o enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem majoração de honorários, porquanto a apelante não foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência na origem, já que a apelada restou sucumbente em todos os pedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.